Tribunal: TJSP
Processo: 0000516-70.2018.8.26.0040
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000516-70.2018.8.26.0040, da Comarca de Américo Brasiliense, em que é
apelante KEWEN CHARLLES ALMEIDA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000516-70.2018.8.26.0040 - Voto no 19.806
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0000516-70.2018.8.26.0040 Américo Brasiliense
Apelante:
Kewen Charlles Almeida da Silva
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 19.806
APELAÇÃO CRIMINAL - Violência doméstica contra a
mulher - Ameaça - Autoria e materialidade delitiva
perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir
a condenação do réu - Penas adequadas - Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 288/291, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar KEWEN CHARLLES
ALMEIDA DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas
sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, a pena de 01 (um)
mês de detenção, em regime aberto, aplicando-se ao sentenciado,
ainda, a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos,
impondo-lhe as restrições contidas no artigo 78, § 2o, alíneas “b” e “c”
do estatuto repressivo.
Pretende-se, com o presente recurso (fls.
298/301), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando a absolvição
do recorrente, sob o fundamento de atipicidade do fato narrado.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 306/309, vieram os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000516-70.2018.8.26.0040 - Voto no 19.806
3
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo não provimento do apelo (fls. 318/321).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
O apelante foi denunciado e condenado como
incurso nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, porque,
nas circunstâncias narradas na denúncia, no dia 25 de março de
2018, por volta das 14h20min, na Avenida Princesa Isabel, no 218, no
Centro, na cidade de Américo Brasiliense, ameaçou Rosenilda Cana
Brasil da Cunha, sua ex-companheira, de causar-lhe mal injusto e
grave.
Segundo se apurou, a vítima convivia com o
denunciado na cidade de Riachão do Jacuípe - BA. Em razão de
vários desentendimentos e praticas reiteradas de delitos pelo
denunciado, a vítima requereu medidas protetivas, que lhe foram
concedidas no Proc. no 0003165 - 96.2017 daquela Comarca.
Após a separação, em dezembro de 2017, a
vítima mudou-se para esta cidade, onde ela e sua filha menor
passaram a residir com a irmã da vítima. Pouco tempo depois,
inconformado com a separação, o denunciado também veio morar
nesta cidade.
Na data dos fatos, a vítima estava na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000516-70.2018.8.26.0040 - Voto no 19.806
4
residência de seu vizinho Clerisvaldo, quando o denunciado,
descumprindo a referida ordem judicial, adentrou o imóvel e proferiu
ameaças de morte contra a vítima, dizendo que iria matá-la, caso ela
não reatasse o relacionamento com ele. Somente após a chegada dos
policiais militares é que o denunciado cessou as ameaças.
O denunciado foi autuado em flagrante delito.
Em seu interrogatório, relatou que estava
ciente da medida protetiva que o proibia de aproximar-se da vítima
(fls. 10).
A vítima ofereceu representação (fls. 05). (cf.
denúncia de fls. 97/99).
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Os depoimentos prestados pelas vítimas e
testemunhas, tanto perante a autoridade policial como em Juízo (fls.
03/05 e cf. mídia digital), foram suficientes para atestar a prática do
crime de ameaça no âmbito da violência doméstica, quanto à sua
autoria. Além disso, a materialidade do delito previsto no artigo 147,
caput, do Código Penal, restou comprovada nos autos pelo boletim de
ocorrência de fls. 11/12 e a prova oral colhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000516-70.2018.8.26.0040 - Voto no 19.806
5
A vítima manifestou o interesse de representar
o recorrente, conforme se observa no depoimento prestado na fase
extrajudicial (fls. 05).
O recorrente negou a prática delitiva na fase
extrajudicial (fl. 09), em juízo foi declarado revel (fl. 266).
Ocorre que, consoante se demonstrará, a
versão apresentada pelo insurgente restou completamente isolada
diante do restante do conjunto probatório carreado aos autos.
Com efeito, a vítima e testemunhas tanto em
sede policial como em Juízo, corroborou a versão dos fatos
apresentada na exordial acusatória, e como constou na r. sentença,
“A vítima Rosenilda Cana Brasil da Cunha, não prestou depoimento
em sede policial. Em juízo, foi ouvida por carta precatória, e disse que
não tem mais relacionamento com o réu; que quando chegou a
Américo Brasiliense, já havia medida protetiva em desfavor dele, o
qual, mesmo assim, este aproximou-se dela, quando então foi preso.
Relatou que o réu sempre a ameaçou e que, no dia dos fatos, além de
ameaça-la, ele a arrastou pelo chão.
A testemunha de acusação Clerisvaldo de
Matos Rodrigues, na fase policial, à pág. 04, disse que no dia dos
fatos estava em sua residência conversando com a vítima quando o
acusado chegou e sem autorização adentrou na casa. Em seguida, o
acusado, dentro da residência e estando muito alterado, ameaçou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000516-70.2018.8.26.0040 - Voto no 19.806
6
vítima de morte, dizendo que se caso o relacionamento não fosse
reatado iria mata-la. Relatou que com a chegada dos policiais as
ameaças cessaram. Em juízo, ratificou suas declarações prestadas na
fase policial.
A testemunha, Iranildes Santos Silva, ex-
cunhada da vítima, em sede policial às fls. 193, disse que no dia dos
fatos, estava com a vítima na casa de um amigo, quando viu o réu
tentar agredir Rosenilda, porém foi detido por uma rapaz que estava
no local; que não presenciou qualquer ameaça da parte do réu à
vítima, porém esta dizia que sempre acontecia; que desconhece o
motivo pelo qual o réu brigou com o Rosenilda. Referida testemunha
não foi ouvida na fase judicial.
A testemunha de acusação policial militar,
Mauro Lopes de Souza, na fase policial, à pág. 03, afirmou que no dia
dos fatos foi acionado pelo COPOM para comparecer no local dos
fatos, residência da testemunha, tendo em vista que o acusado, ex
convivente da vítima havia descumprido determinação judicial de se
aproximar da vítima, proferida pelo juízo de direito de Riachão do
Jacuípe/BA. Disse que adentrou na residência onde além do
proprietário da casa estava a vítima e o réu. Notou que a vítima
estava muito amedrontada e o acusado muito exaltado. Em juízo,
ratificou suas declarações prestadas na fase policial. Disse que a
vítima teria vindo da Bahia antes do acusado e que ele veio depois,
sendo que ela já tinha as medidas protetivas contra ele. Afirmou que,
na sua presença, o réu não fez nenhuma ameaça contra a vítima na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000516-70.2018.8.26.0040 - Voto no 19.806
7
sua frente.”(fls. 287/288).
Importante
salientar
que,
em
casos
de
infrações cometidas no âmbito da violência doméstica, a palavra da
vítima é de suma importância, pois “representa viga mestra da
estrutura probatória e sua acusação firma e segura com apoio em
outros
elementos
de
convicção
autoriza
o
édito
condenatório.”(Apelação Criminal no 0017086-83.2010.8.26.0664,
Des. Rel. J. Martins, j. em 15/08/2013).
Ademais, para que se configure o delito de
ameaça é necessário que o mal prenunciado seja sério, grave e
capaz de intimidar a vítima, o que de fato ocorreu no caso em
comento.
Outrossim, como muito bem apontado pelo E.
Desembargador Encinas Manfré: “eventual alteração no estado
emocional desse réu não exclui o delito, pois “Já se decidiu que 'o
delito de ameaça é crime formal e instantâneo, que se consuma
independente do resultado lesivo objetivado pelo agente. Basta para a
sua caracterização que a ameaça seja idônea e séria, com vontade
livre e consciência de incutir temor na vítima, sendo irrelevante o
estado emocional desequilibrado no momento dos fatos' (RT
725/662-3).”
Trecho
de
aresto
referente
à
apelação
0000965-20.2011.8.26.0704, relator o desembargador Machado de
Andrade, 6a Câmara de Direito Criminal, julgamento em 14 de
novembro de 2013)”(TJSP, 15a Câmara de Direito Criminal, apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000516-70.2018.8.26.0040 - Voto no 19.806
8
no 00032228-96.2012, j. em 30.10.2014).
Conclui-se, portanto, que o contexto probatório
foi suficiente para provar que o apelante realmente praticou o delito de
ameaça, no âmbito da violência doméstica, sendo de rigor a
manutenção de sua condenação, não havendo que se falar em
insuficiência probatória ou atipicidade.
Outrossim, verifica-se que, no caso concreto,
as reprimendas foram fixadas em consonância com os critérios
definidos em lei, em montante adequado para a reprovação e
prevenção dos crimes cometidos pelo insurgente, nos termos dos
artigos 59, caput, e 68, ambos do Código Penal.
Finalmente, fica mantido o regime prisional
aberto para início de cumprimento da reprimenda, mantido o sursis
determinado, com o qual o recorrente concordou, pois no curso não
buscou seu afastamento.
Assim sendo, nega-se provimento ao recurso,
mantendo-se, nos termos em que proferida, a r. sentença de primeiro
grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator